Tribunal: TCU
Processo: 016.517/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de pensão civil, instituída pela servidora Maria Auxiliadora Lacerda de Albuquerque, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, submetido à apreciação desta Corte de Contas, para fins de registro, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de pensão civil instituída por Maria Auxiliadora Lacerda de Albuquerque, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, em benefício de Lindolfo Cavalcanti de Albuquerque Neto; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e no art. 7°, inciso I, da Resolução-TCU 344/2023, alterada pela Resolução-TCU 377/2025, em: 9.1. registrar o ato de pensão civil (Ato 129529/2021- e-Pessoal); 9.2. comunicar a presente deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a. Região e ao interessado.